Tribunal: TJDFT
Processo: 0730756-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730756-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JACINTO PEREIRA TELES D E S P A C H O Intime-se o agravante para justificar o cabimento do presente recurso, nos termos do art. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2020 15:29:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator